Tribunal: TJSP
Processo: 2095557-14.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - Indeferimento pelo Juízo "a quo" - Não enquadramento dos agravantes na condição de necessitados - Documentos que revelam situação financeira incompatível com a hipossuficiência alegada - Decisão mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.